Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740390-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CIBELE FERREIRA COSTA PACIENTE: JUNIO LIMA RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de JUNIO LIMA RIBEIRO, tendo em vista suposto constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ao indeferir o pedido de progressão de regime semiaberto para aberto ao sentenciado, contrariando, pois, o disposto no art. 112 da LEP. Alega a impetrante, em síntese, que em 26/10/2022 requereu em favor do sentenciado a progressão de regime. Aduz que, nada obstante a certidão emitida pela unidade prisional atestando bom comportamento, a autoridade impetrada proferiu decisão em 21/11/2022 indeferindo o pedido sob alegação de que o apenado possui nova condenação, datada de 11/08/2022, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Afirma que o feito se encontra aguardando a juntada de nova carta guia para unificação e contabilização da pena imposta. Discorre sobre o cabimento da prisão somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Defende o direito à progressão para o regime aberto ao preso que cumpre pena em regime semiaberto e que, até a data da saída, tenha cumprido um sexto da pena total se for primário e tiver boa conduta carcerária comprovada pelo estabelecimento prisional, como no caso em comento. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja autorizada a progressão para o regime aberto, vencida desde o dia 14/09/2022. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada pela via eleita. Compulsando os autos, observa-se do relatório da situação processual executória acostado ao ID 41724626 – p. 2 que o paciente já cumpriu 35% da pena originária fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (ação penal no 0701891-11.2021.8.07.0001). Com efeito, em 14/09/2022 houve a progressão de regime (ID 41724626 – p. 3). Ocorre que sobreveio nova condenação no curso da execução. Confira-se o dispositivo da sentença proferida em 11/08/2022 (ID 41724628 – p. 5): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO JÚNIO LIMA RIBEIRO pela prática do crime tipificado no artigo 180,caput, do Código Penal. Com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena. A culpabilidade do réu não se afasta daquela prevista no tipo penal. O acusado, além de ser reincidente – ostenta condenação por crime de roubo com sentença transitada em julgado em data anterior ao fato em apreço (ID 130254086, fl. 11), também tem maus antecedentes, pois ostenta condenação por crime de furto qualificado praticado em data anterior ao crime em apreço e com sentença transitada em julgado (ID 130254086, fl. 19) O feito não traz elementos que permitam acurada análise da personalidade e a conduta social do acusado. O motivo é inerente ao tipo penal. As circunstâncias são comuns ao tipo. As consequências são normais aos crimes da espécie. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito. Considerando, pois, que há circunstância judicial desfavorável ao réu (antecedentes), fixo a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante da reincidência (ID 130254086, fl. 11), agravo a pena em 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e em 3 (três) dias-multa. No terceiro estágio, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena a serem sopesadas, fixo definitivamente a pena privativa de liberdade de JÚNIO LIMA RIBEIRO em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com fundamento nos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente. Ademais, fixo definitivamente a pena de multa em 21 (vinte e um) dias-multa, calculado cada dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente. Incabível a substituição e a suspensão condicional da pena, com fundamento nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente. O réu foi colocado em liberdade mediante fiança e, considerando que não houve representação pela prisão preventiva, poderá apelar em liberdade. Ainda que atento ao disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, deixo de fixar valor mínimo de reparação de danos em favor da vítima, uma vez que não houve expresso requerimento nesse sentido e, consequentemente, inexistiu dilação probatória acerca dos prejuízos. Imponho ao réu o pagamento das custas processuais, que serão abatidas da fiança prestada (ID 97804343), assim como a pena de multa. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se a carta de guia definitiva, promovam-se as comunicações pertinentes, dê-se baixa e arquive-se o processo. Sentença publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se. (grifos do original) E, consoante afirmado pela impetrante, o feito de origem está aguardando a juntada de nova carta guia para unificação e contabilização da pena imposta. Com efeito, assim dispõe a Lei de Execução Penal: Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Destarte, dos documentos apresentados, não se pode aferir, ao menos por ora, o preenchimento dos requisitos necessários para progressão de regime. Acerca do tema, vale conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça: Execução penal. Nova condenação. Regime prisional. 1 - Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena superveniente ao restante da que está sendo cumprida para fixar o regime de cumprimento, que pode, inclusive, ser mais gravoso que o fixado na condenação. 2 - A prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a progressão de regime (S. 534 do STJ) e concessão dos demais benefícios. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1226572, 07267194520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE INQUÉRITO DISCIPLINAR. FATO SUPERVENIENTE. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME E DA DATA-BASE. NOVA SITUAÇÃO PRISIONAL. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ORDEM DENEGADA. 1. Em razão da superveniência de nova condenação penal, implicando a necessidade de unificação das penas, alteração do regime prisional do paciente e redefinição da data-base para a concessão de benefícios, mostra-se inviável a concessão de "habeas corpus" acerca dos pedidos de progressão de regime e concessão de benefícios externos. 2. Ordem denegada. (Acórdão 935244, 20160020064349HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/4/2016, publicado no DJE: 22/4/2016. Pág.: 124/138) Nesse contexto, não resta evidenciado, ao menos neste momento de cognição superficial, constrangimento ilegal a amparar o pleito liminar ora formulado, impondo-se que se aguarde o pronunciamento judicial. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora